Tribunal: TJES
Processo: 5002596-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002596-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGIVAN RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS –
INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE
POR

INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - INDÍCIOS DE AUTORIA E
PROVA DA
MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - HABEAS CORPUS NEGADO.

1) O tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, não se verifica a alegada nulidade da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2) A existência de eventual contradição entre a versão apresentada pelo paciente e a versão apresentada pelos policiais ouvidos como testemunha é situação que exige análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus.

3) O paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“
fumus comissi delicti
”), bem como se verificou presente o “
periculum libertatis
”, evidenciado no extenso histórico criminal do paciente, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade concreta da conduta imputada.

4) Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGIVAN RIBEIRO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº.
5000120-04.2024.8.08.0006,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante da alegada nulidade da prisão em flagrante realizada no interior de seu domicílio sem autorização judicial, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, o impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão que consta do ID 7547356.

A Autoridade Coatora prestou informações no ID 7700719.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 7830916.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGIVAN RIBEIRO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº.
5000120-04.2024.8.08.0006,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante da alegada nulidade da prisão em flagrante realizada no interior de seu domicílio sem autorização judicial, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, o impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2023, no Município de Aracruz/ES, junto ao corréu Johnny Ribeiro André. A defesa afirma que o paciente recebeu a visita de Johnny, o qual trazia consigo uma mochila que continha drogas e armas, sendo que o paciente desconhecia que seu visitante possuía o material ilícito.

O impetrante afirma que a Polícia teria invadido a residência do paciente sem sua anuência e sem autorização judicial, configurando nulidade por violação da garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ausência do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, principalmente diante da ausência de indícios mínimos de autoria.

Conforme foi destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente derivou do contexto em que foi realizada a prisão em flagrante dos acusados, na qual foi realizada apreensão de expressiva quantidade de drogas, material para embalo de entorpecentes, armas de fogo e munições.

A decisão combatida destaca que foram apreendidos: “
01 (um) revolver taurus, calibre.38, de numeração 2132605, 01 (um) revolver taurus, calibre .32, de numeração 839922, 5 (uma) mira "laser", 36 (trinta e seis) munições calibre.38, 29 (vinte e nove) munições calibre .32, 15 (quinze) pedras de crack pesando aproximadamente 400 (quatrocentos) gramas, 08 (oito) pedras de crack, embaladas pronto para comercialização, 01 (uma) sacola contendo 300 (trezentos) gramas de maconha, 06 (seis) buchas de maconha, 01 (uma) embalagem contendo 21 (vinte e um) gramas de cocaína, 60 (sessenta) pinos contendo cocaína, 02 (dois) frascos contendo pequena quantidade de lança perfume, 01 (um) frasco de ácido bórico, 01 (uma) sacola contendo material para embalo de entorpecentes, 02 (duas) balanças digital de precisão, 01 (um) coldre, R$ 5.104,00 (cinco mil e cento e quatro) em espécies (notas de 100, 50, 20, 10, 05, 02) reais, 01 (um) caderno contendo anotações provavelmente referente venda de drogas
”.

O material ilícito apreendido se encontra relacionado no Auto de Apreensão, documento que comprova a materialidade do delito. Os indícios de autoria, por sua vez, derivam dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Elienei dos Santos Schwench e Ana Claudia Gonçalves Dias, ouvidos como testemunha perante a Autoridade Policial, sendo esses os elementos que compõem o “
fumus comissi delicti”.

A decisão proferida pelo Juízo Coator também destacou a extensa ficha criminal do paciente:

“
Conforme pesquisas, o autuado REGIVAN RIBEIRO DOS SANTOS, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor
: 01 (uma) Ação Penal, transitada em julgado em 14/02/2012 perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0004866-88.2010.8.08.0006) o qual restou condenado nos termos do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 – Processo de Execução Criminal de n.° 0004104-67.2013.8.08.0006, ativo em regime aberto perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES; 01 (uma) Ação Penal, transitada em julgado em 25/06/2012 perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0004388-46.2011.8.08.0006) o qual restou condenado nos termos do art. 12, caput, da Lei n.° 10.826/03 – Processo de Execução Criminal de n.° 0004104-67.2013.8.08.0006, ativo em regime aberto perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES; 01 (uma) Ação Penal, transitada em julgado em 06/11/2014 perante à Vara Única da Comarca de Fundão/ES (autos do processo de n.° 0013177-35.2012.8.08.0059) o qual restou condenado nos termos do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 – Processo de Execução Criminal de n.° 0004104- 67.2013.8.08.0006, ativo em regime aberto perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES; 01 (uma) Ação Penal, transitada em julgado em 26/09/2017 perante à Vara Única da Comarca de João Neiva/ES (autos do processo de n.° 0000215- 14.2016.8.08.0067) o qual restou condenado nos termos do art. 16, caput, da Lei n.° 10.826/03 e art. 12, caput, da Lei n.° 10.826/03 – Processo de Execução Criminal de n.° 0004104-67.2013.8.08.0006, ativo em regime aberto perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES; 01 (uma) Ação Penal, transitada em julgado em 22/04/2019 perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0004163-26.2011.8.08.0006) o qual restou condenado nos termos do art. 121, §2°, do CPB, § 2º, inciso I , c/c art. 14. inciso II ambos do CPB, c/c art. 1° inciso I da lei 8072/90; – Processo de Execução Criminal de n.° 0004104-67.2013.8.08.0006, ativo em regime aberto perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES; 01 (uma) Ação Penal, transitada em julgado em 13/10/2020 perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0008586-87.2015.8.08.0006) decorrente do crime tipificado no art. 121, §2°, IV, do CPB e art. 244-B da Lei n.° 8.069/90, tendo sido absolvido nos termos do art. 386, inciso V do CPP em 08/10/2020; 01 (uma) Ação Penal, tramitando perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0002563- 91.2016.8.08.0006) decorrente dos crimes praticados no art. 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06 01 (uma) Ação Penal, tramitando em segredo de justiça perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0006418- 73.2019.8.08.0006) se maiores informações”.

Diante de tais elementos, a Autoridade Judicial de origem entendeu que a liberdade do paciente poderia colocar em risco a ordem pública, tendo em vista o seu histórico criminal, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade concreta da conduta imputada, o que demonstra a existência de “
periculum libertatis
”.

"
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva

quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais

pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais

em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (STJ - RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Portanto, é possível concluir que a referida decisão, está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Além disso, o impetrante também aduz a existência de suposta nulidade na prisão em flagrante decorrente da entrada não autorizada pelos Policiais Militares na residência do paciente.

No entanto, a existência de eventual contradição entre a versão apresentada pelo paciente e a versão apresentada pelos policiais ouvidos como testemunha é situação que exige análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM.

É como voto.